Tribunal: TCU
Processo: 011.970/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. ACUMULAÇÃO DE BENEFÍCIOS. TETO CONSTITUCIONAL.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidores do Ministério da Fazenda, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal. art. 71, incisos III e IX, e na Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legais as concessões de pensão civil às sras. Leni Amir Perone e Marinês Menti Moura e determinar o registro dos respectivos atos; 9.2. determinar ao Ministério da Economia que: 9.2.1. adote, no prazo de quinze dias, a contar da ciência desta deliberação, as medidas cabíveis para promover o efetivo desconto dos valores percebidos pela sra. Marinês Menti Moura que excedam o teto constitucional de remuneração; 9.2.2. encaminhe a esta Corte, no prazo de trinta dias, os elementos dos processos judiciais que ampararam a devolução à interessada mencionada no subitem anterior, dos valores descontados a título de "abate-teto" nos proventos de aposentadoria e de pensão; 9.3. orientar o Ministério da Economia que poderá ser facultado à interessada a escolha da fonte na qual será feito o desconto do "abate-teto", desde que não haja prejuízo ao Erário, o que pode ocorrer se uma dessas fontes estiver resguardada por decisão judicial.